Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702389-29.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME, JOB JOSE DA NATIVIDADE NETO APELADO: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA DECISÃO Alegam os apelantes, em suma, que o imóvel locado, objeto de despejo nos autos, se presta à acomodação de uma clínica especializada em atendimento ambulatorial e realização de exames, inclusive se prestando a auxiliar no diagnóstico da Covid-19, mediante análise de imagens. Destacam que o encerramento das atividades acarretará grave prejuízo à população que reside na região; afirmam que vários funcionários do estabelecimento serão demitidos, caso concretizado o despejo. Requerem, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com o imediato recolhimento do mandado de despejo já expedido na origem (ID 26647741). É breve o Relatório. Decido. Estabelece o art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/91 que, ‘ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo’. De outro lado, preceitua o art. 1.012, §4o, do CPC, que, nas hipóteses que a lei prevê efeito meramente devolutivo para a apelação, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, havendo relevância da fundamentação, houver risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, presente o último requisito. De fato, da análise percuciente dos autos, permite-se extrair que, no imóvel objeto da presente, está em funcionamento uma clínica que realiza diagnósticos por imagens, exames de extrema importância para pacientes que apresentam sintomas da Covid-19 e também para aqueles que estão em fase de reabilitação. Dessa forma, o imediato cumprimento do decreto de despejo poderá trazer efeitos irreversíveis à população local, que deixará de contar com mais um serviço especializado, em momento de extrema fragilidade social. Portanto, tendo em vista que o excepcional deferimento do efeito suspensivo ocorre nas hipóteses previstas no § 4o, do art. 1.012 do CPC/2015 e, considerando que a atividade da empresa a ser despejada está intimamente relacionada à necessidade que se tem do seu funcionamento em excepcional situação advinda da gravidade sanitária da pandemia de Covid-19, verifica-se presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, a autorizar a medida. Diante do exposto, nos termos do que autoriza o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, DEFIRO efeito suspensivo à apelação até o julgamento do recurso. Intimem-se, incontinenti. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora